Tribunal: TJMT
Processo: 1083247-02.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083247-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA ELLEN PENA LAET - CPF: 074.227.101-36 (RECORRIDO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 659,90 por danos materiais, em razão da não entrega de aparelho celular adquirido pela autora por meio da plataforma Amazon, apesar da informação de entrega constante no rastreamento. A recorrente sustenta a comprovação da entrega do produto, ausência de falha na prestação do serviço, exercício regular de direito, inexistência de ato ilícito e de dano moral, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de marketplace responde pela não entrega de produto adquirido em seu ambiente virtual; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e manutenção do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprova a aquisição do aparelho celular mediante documentos juntados aos autos, bem como demonstra a ausência de recebimento do produto e as tentativas frustradas de solução administrativa.

4.

A reclamada não produz prova suficiente para demonstrar a efetiva entrega do produto à consumidora, nem comprova o reembolso do valor pago, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

A falha na prestação do serviço atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela alegação de entrega registrada unilateralmente pela transportadora.

6.

A privação do produto adquirido, somada à ausência de solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando as funções reparatória e pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

8.

Os danos materiais decorrem diretamente do valor desembolsado pela autora para aquisição do produto não entregue.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma de marketplace responde objetivamente pela falha na prestação do serviço decorrente da não entrega de produto adquirido em seu ambiente virtual. 2. A ausência de comprovação da efetiva entrega do produto ou do estorno do valor pago mantém o dever de indenizar por danos materiais. 3. A frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à ausência de solução administrativa, configura dano moral indenizável. 4. O quantum indenizatório fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I. CC, arts. 389, parágrafo único, e 406. CDC, art. 6º, VIII. Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1068156-71.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 26.02.2024, publ. DJE 01.03.2024; TJMT, N.U 1059405-27.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 03.03.2026, publ. DJE 06.03.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso
inominado
interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Pelo exposto,

e por tudo o que mais dos autos

consta, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para:
a)

CONDENAR
a promovida
,
a pagar a parte promovente a quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral
, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.
b)

CONDENAR
a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia
R$ 659,90 (seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)
, a título de dano material, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso com juros de mora pelo índice da taxa legal de juros, a partir da citação válida. Esclareço que a taxa legal não se confunde com a taxa SELIC integral, posto que, pela redação do art. 406 c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a taxa legal corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
deduzida
do índice de atualização monetária, atualmente representado pelo IPCA-E, uma vez que a taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios. Por essa razão, a única forma tecnicamente correta de respeitar os marcos temporais distintos é aplicar separadamente o IPCA-E (correção monetária desde o arbitramento) e a taxa legal, que corresponde à SELIC deduzida do IPCA-E (juros moratórios desde a citação), impedindo a dupla incidência de correção monetária ou distorção dos períodos de incidência. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
′′

Em razões recursais a Reclamada sustenta a comprovação da entrega, a ausência de falha na prestação do serviço, exercício regular de direito, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral. Ao final, pugna a reforma da decisão e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

Consta na petição inicial que

a autora adquiriu, por meio da plataforma Amazon, um aparelho celular Samsung Galaxy A05s (128GB, 6GB RAM) pelo valor de R$ 659,90 (id. 359944430). Segundo o rastreamento disponibilizado pela empresa, o produto teria sido entregue em 15/10/2025, contudo a autora afirma nunca o ter recebido. Buscou solução administrativa por meio dos canais de atendimento da plataforma, solicitando esclarecimentos, reenvio do produto ou reembolso, porém não obteve resposta ou solução efetiva.

Em contestação a reclamada sustenta que
o produto adquirido pela autora foi devidamente entregue no endereço informado no ato da compra, conforme indicado pelo rastreamento da transportadora, que registra o recebimento da encomenda por morador do local.

Pois bem. No presente caso, autor comprovou, por meio dos documentos da petição inicial, a aquisição do produto junto à Reclamada
(ids. 359944430)
. O autor juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de
danos materiais,
uma vez que a Reclamada não comprovou que o valor do produto tenha sido efetivamente estornado ao consumidor (ids.
359944431 / 359944432 / 359944433
).

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Diante disso, e como o recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito
da parte autora
, conforme sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que o recorrido suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, na
medida em que a autora buscou
solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito (id. 359944431 / 359944432 / 359944433)
.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou ao recorrente/reclamante um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

Quanto ao pleito que visa a mitigação do dano moral outra sorte não lhe assiste.

Nesse sentido: (N.U 1068156-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

A propósito:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MARKETPLACE. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

(N.U 1059405-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

O valor fixado pelo juízo
a quo
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade inerentes à fixação do
quantum
indenizatório, guardando relação com o evento verificado nos autos.

Ademais, não se vislumbra exagero no valor estabelecido a ponto de causar o enriquecimento sem causa da parte ofendida, bem assim manter o duplo caráter inerente à indenização, quais sejam, o reparatório, dirigido às partes ofendidas e o pedagógico, dirigido à parte ofensora.

O dano material decorre daquilo que comprovado nos autos
(id. 359944430)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pela parte reclamada, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
inominado
interposto
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026